Tribunal: TJDFT
Processo: 20181510037637APR
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO EXAGERADA NA PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. REGIME FECHADO ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE COM DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo entendimento desta Corte, o cometimento de novo delito quando em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base com fundamento na conduta social.
2. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência tem proposto, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo compreendido entre as penas, mínima e máxima, cominadas ao tipo penal. Merece adequação a pena-base estabelecida acima desses parâmetros sem que as peculiaridades do caso justificassem maior recrudescimento.
3. Em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do artigo 33, §2o, alínea “b” e §3o do Código Penal.
4. Recurso conhecido e provido em parte.